Tribunal: TJDFT
Processo: 0038568-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAODINÁRIO PROCESSO: 0038568-04.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALDERY SILVEIRA JÚNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CLÁUDIO MARCELO MONTEIRO DE SOUZA, HORÁCIO DA SILVA BOTELHO, KARLA PATRÍCIA MONTEIRO SOUZA MALPELI, MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE, MÁRIO ANTÔNIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MARTHA MARIA MADEIRO LEITE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ARNALDO BERNARDINO ALVES e OUTROS (ID 14584017 – p. 201/208) e o apelo especial manejado por MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE VIANA e OUTROS (ID 14584017 - p. 209/216), situação que ensejou o aviamento de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos tendo em vista o decidido pela Corte Suprema no ARE 843.989-PR (Tema 1.199) ((ID 38739681). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele ventilado especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso dos autos, os réus foram condenados pela prática de ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92, hipótese que afasta a incidência do Tema 1.199/STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014